Tribunal: STM
Processo: 7000295-17.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (RC). ESTELIONATO. REPARAÇÃO DO DANO. MARCO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou improcedente pedido em sede de Revisão Criminal. O Embargante, condenado pelo crime de estelionato, buscava a redução da pena sob a alegação de reparação do dano. O julgado embargado concluiu que a reparação fora intempestiva, por ter ocorrido após o recebimento da Denúncia, e que as teses subsidiárias de dosimetria não poderiam ser analisadas, ante a ausência de pedido na Inicial da RC. O Recorrente alega omissão quanto a documentos administrativos que comprovariam tratativas de pagamento anteriores à Ação Penal, obscuridade sobre a relevância jurídica da reparação integral na dosimetria e violação ao princípio da isonomia em relação a Corréu.
2. A configuração da minorante por reparação do dano no Direito Penal Militar exige o efetivo desembolso ou ingresso do numerário nos cofres públicos antes da instauração da ação penal, sendo irrelevantes meras tratativas administrativas ou promessas de pagamento.
3. Inexiste omissão quando o tribunal adota entendimento jurídico para considerar o marco temporal do recebimento da denúncia como limite para a eficácia da reparação, independentemente de atos preparatórios antecedentes.
4. O princípio da congruência impede o tribunal de analisar benefícios dosimétricos subsidiários não ventilados na petição inicial da ação revisional, sob pena de inovação recursal em sede de embargos.
5. A diferenciação de tratamento entre corréus não fere a isonomia quando fundamentada em situações fáticas distintas, especialmente no que tange ao momento da quitação do débito em relação ao marco interruptivo da denúncia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma de entendimento devidamente fundamentado, em relação ao qual a parte manifesta mera irresignação.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-17.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO-SE INALTERADO O
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA REVISÃO CRIMINAL Nº 7000753-
68.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. JAIME DE CASSIO MIRANDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-17.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: PAULO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO(A): SEBASTIÃO LINO SIMÃO (OAB SP066000)
ADVOGADO(A): ENEAS MARTIM (OAB MS009351)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REVISÃO CRIMINAL (RC). ESTELIONATO. REPARAÇÃO DO DANO.
MARCO
TEMPORAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que julgou improcedente
pedido em sede de Revisão Criminal. O Embargante, condenado pelo crime de
estelionato, buscava a redução da pena sob a alegação de reparação do dano. O
julgado embargado concluiu que a reparação fora intempestiva, por ter ocorrido
após o recebimento da Denúncia, e que as teses subsidiárias de dosimetria não
poderiam ser analisadas, ante a ausência de pedido na Inicial da RC. O
Recorrente alega omissão quanto a documentos administrativos que
comprovariam tratativas de pagamento anteriores à Ação Penal, obscuridade
sobre a relevância jurídica da reparação integral na dosimetria e violação ao
princípio da isonomia em relação a Corréu.
2. A configuração da minorante por reparação do dano no Direito Penal Militar
exige o efetivo desembolso ou ingresso do numerário nos cofres públicos antes
da instauração da ação penal, sendo irrelevantes meras tratativas administrativas
ou promessas de pagamento.
3. Inexiste omissão quando o tribunal adota entendimento jurídico para
considerar o marco temporal do recebimento da denúncia como limite para a
eficácia da reparação, independentemente de atos preparatórios antecedentes.
4. O princípio da congruência impede o tribunal de analisar benefícios
dosimétricos subsidiários não ventilados na petição inicial da ação revisional,
sob pena de inovação recursal em sede de embargos.
5. A diferenciação de tratamento entre corréus não fere a isonomia quando
fundamentada em situações fáticas distintas, especialmente no que tange ao
momento da quitação do débito em relação ao marco interruptivo da denúncia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à
reforma de entendimento devidamente fundamentado, em relação ao qual a
parte manifesta mera irresignação.
7000295-17.2026.7.00.0000
40001385150 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo-
se inalterado o Acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal nº 7000753-
68.2025.7.00.0000. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Jaime de Cassio
Miranda.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração (ED) opostos por Paulo Batista da Silva,
Capitão-Tenente da Reserva Remunerada da Marinha do Brasil (CT R/1 MB), contra
Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar (STM) nos autos da Revisão Criminal
(RC) 7000753-68.2025.7.00.0000 (Evento 39 da RC). No julgamento originário, esta Corte,
embora tenha admitido a Ação Revisional por maioria de votos, julgou, no mérito e por
unanimidade, improcedente o pedido formulado pelo ora Embargante.
O Acórdão embargado consignou que a pretensão de redução da pena, com
fundamento no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), não merecia acolhimento ante
a intempestividade da reparação do dano. Assentou-se que o benefício legal exige que a
restituição ou a reparação ocorra antes de instaurada a ação penal, o que se concretiza com o
recebimento da Denúncia. No caso concreto, o recebimento da peça acusatória ocorreu em
29.7.2019, ao passo que o Embargante somente iniciou o ressarcimento, mediante descontos
em folha de pagamento, no mês de agosto de 2019.
Inconformado, o Embargante sustenta a existência de omissões e insuficiência
de fundamentação no julgado. Em suas Razões recursais (Evento 1 destes autos), alega que
o Tribunal não enfrentou integralmente o teor de documentos administrativos anteriores ao
marco legal, citando, especificamente, um Ofício datado de 30.5.2019 e tratativas de
parcelamento que já estariam em curso antes da deflagração da Ação Penal. Argumenta que a
interpretação da expressão "antes de instaurada a ação penal" deve considerar o contexto
administrativo de assunção do débito, e não apenas o primeiro desconto efetivo em bilhete de
pagamento.
Subsidiariamente, o Embargante aponta omissão quanto à repercussão da
reparação integral na dosimetria da pena, sob a tese de que tal fato seria juridicamente
irrelevante para fins de atenuação ou se apenas deixou de ser valorado por ausência de pedido
expresso. Suscita, ainda, violação ao princípio da isonomia, reiterando que o Corréu recebeu
tratamento mais benéfico em situação que reputa equivalente. Ao final, requer o acolhimento
7000295-17.2026.7.00.0000
40001385150 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos Embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e o
prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais, notadamente os artigos 5º e 93,
inciso IX, da Constituição da República de 1988 (CR/88).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões
apresentadas pelo ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Jaime de Cassio Miranda, manifestou-se
pelo conhecimento e integral rejeição dos aclaratórios. O Parquet sustenta não haver
“omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada”, pois o Acórdão “enfrentou todos os
pontos relevantes, fundamentando, de forma clara e suficiente, a improcedência do pedido
formulado em sede de Revisão Criminal”. Assim, opinou o órgão “pelo conhecimento dos
Embargos de Declaração e, no mérito, por sua rejeição”.
É o Relatório.
VOTO
1. Admissibilidade
Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos por este Superior Tribunal
Militar (STM).
No que tange ao requisito temporal, verifica-se a tempestividade do Recurso. A
intimação do Acórdão proferido na Revisão Criminal ocorreu em 28.4.2026. Ao considerar a
abertura do prazo no sistema eletrônico em 29.4.2026 (Evento 41 da RC), o interregno de 5
dias previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) findaria em 4.5.2026.
Protocolada a Petição recursal na mencionada data, tem-se por plenamente atendido o prazo
legal.
Quanto à legitimidade e ao interesse recursal, o Recurso foi manejado por parte
sucumbente no julgamento da Ação Revisional, devidamente representada por advogados
constituídos nos autos. A peça aponta, de forma estruturada, os pontos de suposta omissão e
obscuridade, atendendo ao disposto no caput do citado art. 542 do CPPM.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos Embargos de Declaração.
2. Mérito
No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar, porquanto inexistam
as omissões ou insuficiências de fundamentação alegadas pelo Embargante.
2.1 Atos administrativos e marco temporal
A tese central dos Aclaratórios reside na suposta falta de enfrentamento dos
documentos administrativos, como o Ofício de 30.5.2019, que demonstrariam a anuência ao
parcelamento do débito em momento anterior ao recebimento da Denúncia. Todavia, o
Acórdão embargado foi explícito e exaustivo ao analisar o marco temporal da reparação do
dano e a natureza do ressarcimento realizado pelo militar.
7000295-17.2026.7.00.0000
40001385150 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferentemente do que sustenta a Defesa, o Colegiado não ignorou o contexto
administrativo; ao revés, concluiu fundamentadamente que meras tratativas ou promessas de
pagamento não suprem a exigência do art. 240, § 2º, do CPM, o qual pressupõe a efetiva
reparação ou restituição antes da instauração da ação penal. O julgado foi enfático ao assentar
que o ressarcimento, no caso do Embargante, somente se materializou de forma concreta após
o limite legal permitido.
Conforme se extrai do Voto condutor, este Tribunal manifestou-se de forma
clara sobre a questão temporal, conforme o seguinte trecho que ora se destaca:
No caso do Requerente, em que pese ocupasse igual posição jurídica no processo (era Réu
assim como o Sargento), não agiu da mesma forma em relação ao reconhecimento e quitação
da dívida. Quanto a isso, como as fichas financeiras deixam claro, o Capitão-Tenente somente
iniciou o pagamento do débito em agosto de 2019, data posterior ao recebimento da
Denúncia (ocorrido em julho do mesmo ano). Logo, não concluiu — sequer iniciou — a
reparação do dano 'antes de instaurada a ação penal' (art. 240, § 2º, do CPM). (Grifos
nossos).
Assim, torna-se evidente que o Tribunal considerou que a reparação só se inicia
com o desembolso efetivo ou o desconto em folha, sendo irrelevantes, para fins da minorante
do art. 253, c/c o art. 240, § 2º, do CPM, os atos preparatórios ou administrativos que não
importem na entrada imediata do numerário nos cofres públicos. A rejeição da tese defensiva
não configura omissão, mas sim a adoção de entendimento jurídico diverso daquele
pretendido pelo Embargante.
Ademais, o Acórdão destacou que a reparação posterior ao recebimento da
denúncia é obrigação de quem praticou o ilícito e não gera o direito automático à redução de
pena pleiteada, haja vista o rigor do limite temporal imposto pela legislação penal militar.
Portanto, a análise do percurso administrativo antecedente foi indiretamente enfrentada e
considerada insuficiente para afastar a constatação da intempestividade fundamentada nas
Fichas Financeiras que instruem o feito.
Inexiste, portanto, qualquer vício de integração no tópico, pois a pretensão
recursal se revela como nítido esforço de reabrir debate sobre a valoração probatória, o que é
vedado na via estreita dos declaratórios.
2.2 Dosimetria
Inexiste, igualmente, o vício de omissão ou obscuridade quanto à repercussão
da reparação integral do dano na dosimetria da pena. O Embargante sustenta que o julgado
não teria esclarecido se a restituição operada seria juridicamente neutra ou se apenas deixou
de ser considerada por falta de pedido.
Contudo, a leitura do Acórdão embargado permite constatar que o Tribunal
enfrentou a questão de forma direta e transparente, apontando o óbice processual que impediu
a análise de eventuais benefícios dosimétricos fora da hipótese do art. 240, § 2º, do CPM.
Nesse sentido, a Corte não apenas tratou do tema, como justificou a impossibilidade de
acolhimento de teses subsidiárias de atenuação em razão da ausência de postulação
tempestiva na peça de ingresso da Revisão Criminal. Colhe-se do Decisum o seguinte
fundamento determinante:
7000295-17.2026.7.00.0000
40001385150 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face da condenação penal, mesmo que o pagamento tenha se dado fora da delimitação de
tempo do art. 240, § 2º, do CPM, a reparação pode ensejar considerações nas demais fases da
dosimetria penal. [...] Dito isso, não se conhece dos eventuais efeitos da reparação realizada,
porquanto não constam da fundamentação da Inicial nem de pedido expresso. Dessa forma,
são considerações hipotéticas, que não podem ser analisadas em concreto por ausência de
arguição por parte do interessado. (Grifo nosso).
Consignou-se, portanto, que a análise de circunstâncias judiciais favoráveis (art.
69 do CPM) ou de atenuantes genéricas (art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM) demanda a
provocação expressa da parte, sob pena de violação ao princípio da congruência e às
garantias do contraditório e da ampla defesa do Ministério Público Militar.
Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada. O Tribunal foi claro ao definir
que a reparação posterior ao marco legal, embora constitua dever moral e jurídico do
condenado, não gera a redução automática da pena se a pretensão não foi veiculada no
momento oportuno. A pretensão do Embargante de obter, via aclaratórios, a valoração de tais
elementos configura nítida inovação recursal e tentativa de suprir falha técnica da Petição
inicial da Revisão Criminal, o que é inadmissível nesta via integrativa.
A jurisprudência deste STM veda a utilização dos embargos para inaugurar
debate sobre matéria não mencionada anteriormente ou para reformar entendimento jurídico
devidamente fundamentado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...].
INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS DO ART. 542 DO CPPM. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 3. Os Embargos de
Declaração se prestam, unicamente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão do julgado, conforme o rol taxativo previsto no art. 542 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). [...]. 5. O manejo dos Embargos Declaratórios para suscitar tese nova, não
arguida e tampouco examinada no julgamento anterior, desvirtua a finalidade do recurso,
configurando inovação recursal. 6. A interposição do recurso com a finalidade de discutir
matéria alheia ao acórdão impugnado, bem como a inovação de teses, revela o caráter
protelatório e o abuso do direito de recorrer. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não
conhecido e declarado protelatório. [...]. (STM. ED 7000549-24.2025.7.00.0000. Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 13.11.2025. Publicado em 10.12.2025; grifo nosso).
Portanto, uma vez que o julgado registrou expressamente a falta de pedido e a
inviabilidade de análise de ofício de benefícios dosimétricos estranhos ao objeto delimitado
na Inicial, não se verifica qualquer lacuna que demande integração.
2.3 Princípio da isonomia e rediscussão
No que tange à alegada necessidade de pronunciamento específico sobre o
princípio da isonomia, o Embargante sustenta que o Acórdão não justificou adequadamente a
diferença de tratamento entre ele e o Corréu. Contudo, tal afirmação carece de lastro factual,
visto que o julgado dedicou tópico próprio para diferenciar as situações jurídicas dos
envolvidos, com esteio em marcos temporais distintos e comprovados nos autos.
O Tribunal assentou que a aplicação da minorante ao corréu Márcio Adriano de
Souza Nogueira decorreu do cumprimento estrito do requisito temporal, pois este quitou o
débito em novembro de 2018, quase um ano antes do recebimento da Denúncia (29.7.2019).
7000295-17.2026.7.00.0000
40001385150 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrapartida, o Embargante apenas iniciou o pagamento em agosto de 2019. Assim, a
diferenciação não foi arbitrária, mas decorrente da aplicação individualizada da lei penal
militar a circunstâncias fáticas diversas.
A questão da isonomia foi integralmente exaurida, conforme o seguinte excerto
do Acórdão:
No caso do então Corréu, o 1º SG Márcio Adriano de Souza Nogueira, este admitiu, ainda no
Inquérito Policial Militar (IPM), o débito decorrente do ilícito a ele apontado, conforme se
colhe do Laudo de Avaliação do Prejuízo e do Termo de Anuência em Indenizar (Ev. 1, Doc.
17, pp. 65/6, IPM 0000005 67.2017.7.12.0012). Ainda, em diligência complementar, a
Marinha do Brasil apontou que o referido Acusado quitou em novembro de 2018 o débito
assumido (Ev. 66, Doc. 2, p. 2, IPM 0000005-67.2017.7.12.0012). [...]. Percebe-se, então, que
o referido Corréu reconheceu e pagou o valor correspondente à vantagem ilícita obtida
previamente ao início da fase processual, pois quitou o débito quase um ano antes de ser
formalmente acusado. Em razão dessa constatação temporal, o militar teve o benefício
reconhecido no Acórdão proferido por este Tribunal (Ev. 75 da AP 7000870-64.2022.70.0000).
No caso do Requerente, em que pese ocupasse igual posição jurídica no processo (era Réu
assim como o Sargento), não agiu da mesma forma em relação ao reconhecimento e
quitação da dívida. (Grifos nossos).
Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais (artigos
5º e 93, inciso IX, da CR/88), este Tribunal Pleno consolidou o entendimento de que o
julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada artigo de lei ou
argumento deduzido, sendo-lhe suficiente apresentar fundamentação adequada para a solução
da controvérsia. O enfrentamento das teses no Voto condutor configura o chamado
prequestionamento implícito, o que supre a exigência para eventual acesso às instâncias
extraordinárias.
Portanto, ante a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão real no julgado, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe, de modo a manter
hígido o entendimento majoritário que concluiu pela improcedência da Ação Revisional.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito,
por rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão proferido nos autos da RC 7000753-
68.2025.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385150v5 e do código CRC 080eb61f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/06/2026, às 12:33:06
7000295-17.2026.7.00.0000
40001385150 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR